Tribunal: STF
Processo: HC 224509
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE AMEAÇA. ARTIGOS 129, CAPUT, § 9º, E 147 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 2.023.322. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147 do Código Penal, c/c arts. 5º, III, e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, e no artigo 129, caput, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para redimensionar a pena para 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi desprovido.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação do artigo 387, § 2º, do Código Penal.



    Alega que “o paciente já cumpriu o lapso necessário à progressão de regime enquanto permaneceu preso preventivamente e seria injusto ter que regressar ao cárcere apenas para ver expedida sua Guia de Recolhimento, documento imprescindível para instauração da execução de pena, para então haver a possibilidade que pleitear o benefício do regime aberto”.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, em caráter LIMINAR, em favor de Guilherme Balivo, para que seja determinada a suspensão do feito nº 1500961-08.2019.8.26.0063, com tramite perante no E. Tribunal de Justiça de São Paulo, 1º Ofício Judicial da Comarca de Barra Bonita/SP, até que o final julgamento deste Habeas Corpus. 



    Posteriormente, ao final do julgamento de mérito, a fim de aplicar a detração penal do § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal e determinar a fixação do regime inicial aberto para o desconto da reprimenda.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Acerca do assinalado menoscabo ao art. 387, § 2º, do CPP, a Corte local assim se manifestou (e-STJ fls. 420/422): 



    [...]



    Com efeito, é entendimento remansoso desta Corte de Superposição que o regime inicial de cumprimento da pena aplicada não está atrelado, de per si, ao quantum da reprimenda corporal imposta. 



    Na espécie, e conforme oportunamente pontuado pelo Juízo primevo, o regime inicial fechado foi fixado ‘de acordo com a existência de reincidência específica, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal’ (e-STJ fls. 256/257). 



    Válido repisar que o Tribunal a quo, ao julgar o apelo defensivo, retificou a dosimetria inaugural nos seguintes termos (e-STJ fls. 314/316):



    [...]



    Do exposto, infere-se que a colimada detração, pelo cômputo do período de mais de 3 meses de prisão processual sobre a pena final de 8 meses e 10 dias, ainda assim, não autorizaria a mitigação do regime inicial semiaberto aplicado, pois teve o apenado, pelo sistema trifásico dosimétrico, a agravamento de sua pena em razão da reincidência, conforme inteligência conjugada dos arts. 33, § 2º, a e b, § 3º, 59, caput, III, e 68, todos do CP. 



    Nestas hipóteses, preconiza esta Corte Superior que ‘mostra-se irrelevante, na hipótese, a detração do tempo de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, tendo em vista que o regime prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado’ (AgRg no AREsp n. 2.037.116/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) [...]”



     



    Na hipótese sub examine, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “a colimada detração, pelo cômputo do período de mais de 3 meses de prisão processual sobre a pena final de 8 meses e 10 dias, ainda assim, não autorizaria a mitigação do regime inicial semiaberto aplicado, pois teve o apenado, pelo sistema trifásico dosimétrico, a agravamento de sua pena em razão da reincidência”. 



    Com efeito, vale ressaltar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê da reincidência. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto” (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 214.018-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/5/2022)  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência caracterizam, considerada a imposição de pena não superior a 4 anos, justificativa idônea para a imposição de regime semiaberto. 2. Presente motivação idônea, justifica-se o afastamento da substituição da pena aplicada por restritivas de direitos. 3. O conhecimento originário, pelo Supremo, de pedido não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo caracterizaria dupla supressão de instância. 4. Agravo interno desprovido. (HC 212.558-AgR, Segunda Turma Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/5/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido. (HC 201.878-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável e em reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 203.290-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/10/2021)  



    Demais disso, cumpre ressaltar que o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete ao juízo das execuções o exame acerca da detração penal. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019)



    PENA – DETRAÇÃO – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa da liberdade imposta, incumbe ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente após a detração. (HC 119.004, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 25/11/2015)



    Por fim, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente